Tribunal: TJMT
Processo: 1006704-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006704-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BORTOLUCCI - CPF: 021.203.298-42 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MARCIO SILVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 716.258.600-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EXISTÊNCIA DE NOVOS ENDEREÇOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto em ação monitória, na qual se discutia a validade da citação por edital realizada após tentativas frustradas de localização da parte executada. O Embargante sustenta omissão no acórdão, sob o argumento de que existiam novos endereços localizados por sistemas judiciais, sem que fossem efetivamente utilizados para tentativa válida de citação antes da adoção da modalidade editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital é válida quando existentes novos endereços do réu nos autos, sem o efetivo esgotamento das diligências ordinárias para sua localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A citação por edital possui caráter excepcional e somente pode ser admitida após o esgotamento das diligências razoáveis e adequadas para localização da parte ré, conforme estabelece o art. 256, § 3o, do CPC.

5. As pesquisas realizadas nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário localizaram diversos endereços vinculados ao executado, distintos daquele inicialmente constante da petição inicial.

6. O juízo de origem determinou expressamente que a parte exequente indicasse os endereços localizados para novas tentativas de citação antes da adoção da citação editalícia.

7. Apesar da determinação judicial, a nova tentativa de citação foi direcionada ao mesmo endereço anteriormente diligenciado sem êxito, sem utilização efetiva dos demais endereços identificados nos autos.

8. A ausência de tentativa válida de citação nos novos endereços conhecidos impede o reconhecimento do efetivo exaurimento dos meios ordinários de localização da parte executada.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do réu, sob pena de nulidade do ato citatório.

10. Em matéria de citação, o prejuízo decorrente da irregularidade é presumido, por se tratar de ato essencial à garantia do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
: 1. A citação por edital somente é válida quando demonstrado o efetivo esgotamento das diligências ordinárias para localização do réu. 2. A existência de endereços conhecidos nos autos impõe a realização de tentativas efetivas de citação antes da adoção da modalidade editalícia. 3. A ausência de diligência nos novos endereços identificados compromete a validade da citação por edital. 4. O prejuízo decorrente de vício na citação é presumido em razão da essencialidade do ato para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 256, § 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2614361/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1012127-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por José Antônio Bortolucci, em face do acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele.

O Embargante alega que o
decisum
impugnado foi omisso, porque não teria observado que a parte Recorrida possuía novos endereços, localizados pelo sistema do judiciário, contudo, não especificou um deles para nova citação, de forma que a citação por edital está eivada de nulidade.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.

Inicialmente, por ocasião do julgamento dos presentes embargos, esta Câmara Julgadora deixou de acolher as teses suscitadas pela parte recorrente, concluindo pela manutenção da decisão impugnada. O acórdão então proferido restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Posteriormente, a parte agravante/embargante interpôs Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi provido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, CONHEÇO do agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso especial a fim de ANULAR o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determinando o retorno dos autos à Corte de origem, para que seja proferido novo julgamento, com o enfrentamento específico da omissão referente à suposta existência de novos endereços do recorrente nos autos ou sistemas judiciais e a conduta processual da parte credora em não os indicar, preferindo a reiteração da citação no endereço ineficaz e a consequente citação editalícia.”

Com o retorno dos autos, os embargos de declaração foram conclusos para decisão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme mencionado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por José Antônio Bortolucci, em face do acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada é omissa, pois não observou a existência de novos endereços, nos autos originários, de forma que a citação por edital ocorreu de forma irregular.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se que o
Embargante tem razão.

Ao analisar o Recurso de Agravo de Instrumento, consignei expressamente que:

“A par dos argumentos recursais, estou convencido que a tese do Recorrente não merece prosperar.

Conforme anotado anteriormente, é de sabença geral que, esgotados todos os meios de localização do autor, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, é possível a realização de citação por edital.

No caso dos autos, verifico que houve busca de endereço da Agravante via sistemas Renajud, Injofud, Sisbajud, todas sem sucesso.

Além disso, o exequente se manifestou diversas vezes informando novos endereços do executado e requerendo expedição de ofício ao CREA/SP, que restou inexitoso.

Por tais motivos, entendo não haver nulidade a eivar o ato de citação levado à feito nos presentes autos”. (id. 214162199).

Ocorre que, ao reexaminar detidamente os autos, constata-se que a primeira tentativa de citação do executado foi realizada no endereço situado na Rua Eleotério Lozano, n. 206, Jardim Santo Antônio, Conchal/SP (id. 43375457 dos autos originários).

Todavia, após duas tentativas infrutíferas de entrega, o aviso de recebimento retornou negativo.

Na sequência, a cooperativa exequente requereu a expedição de ofício ao CREA/SP, a fim de que fossem fornecidos o endereço e o telefone atualizados do executado, ao argumento de que este mantinha cadastro profissional ativo e exercia atividade laboral no Estado de São Paulo.

Em cumprimento à determinação judicial, o CREA/SP informou, novamente, o endereço já anteriormente indicado nos autos, qual seja: Rua Eleotério Lozano, n. 206, Jardim Santo Antônio, CEP 13.835-000, Conchal/SP (id. 433754547, fl. 53).

Posteriormente, a parte autora informou que todas as tentativas de citação até então realizadas haviam restado frustradas, razão pela qual requereu a realização de pesquisas junto aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de localizar endereço atualizado dos requeridos.

Diante disso, foi determinada a realização de diligências por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Siel (id. 43375457, fl. 65), ocasião em que foram localizados diversos endereços vinculados ao executado.

Contudo, a parte exequente esclareceu que os novos endereços obtidos correspondiam, em verdade, a agências bancárias, e não ao paradeiro efetivo dos requeridos, motivo pelo qual requereu a citação por edital.

Ao apreciar o pleito, o Juízo de primeiro grau consignou que haviam sido localizados diversos endereços distintos daqueles constantes da exordial, pertencentes ao Requeridos, não vinculados a instituições bancárias, determinando que a parte exequente indicasse quais deles pretendia utilizar para nova tentativa de citação. Consignou, ainda, que, frustradas as novas diligências, seria deferida a citação editalícia.

Em atendimento à determinação judicial, o exequente requereu o envio de cartas de citação, via aviso de recebimento, para todos os endereços localizados.

Não obstante, verifica-se que houve nova tentativa de citação justamente no endereço anteriormente diligenciado e já reputado infrutífero, qual seja: Rua Eleotério Lozano, n. 206, Jardim Santo Antônio, CEP 13.835-000, Conchal/SP (id. 433754547, fl. 53).

Diante do retorno negativo do aviso de recebimento, o Juízo de origem determinou, então, a citação do requerido por edital.

É precisamente esse o contexto fático-processual que importa rememorar para a adequada compreensão da controvérsia posta nos autos.

A citação por edital, como é cediço, constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil, dentre as quais se destaca a situação em que o réu é considerado em local incerto e não sabido. Tal modalidade citatória pressupõe o esgotamento das diligências possíveis para localização do demandado, conforme expressamente estabelece o § 3o do referido dispositivo legal:

Art. 256. A citação por edital será feita: (...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios possíveis e razoáveis para localização do réu. Não se exige, contudo, a realização de diligências infindáveis e desproporcionais, mas sim o emprego de esforços adequados e suficientes para tentar localizar a parte demandada antes de se recorrer à citação ficta.

No caso em análise, conforme já delineado, embora tenham sido realizadas múltiplas diligências voltadas à localização do executado, o fato relevante é que havia diversos endereços conhecidos e expressamente indicados nos autos, sem que sobre eles recaíssem tentativas válidas e efetivas de citação.

Com efeito, o exequente requereu de forma expressa o encaminhamento de novas cartas citatórias para todos os endereços localizados por meio das pesquisas realizadas nos sistemas oficiais conveniados ao Poder Judiciário.

Entretanto, a diligência não foi adequadamente cumprida, porquanto a nova tentativa de citação acabou sendo direcionada justamente ao mesmo endereço já constante da petição inicial e anteriormente diligenciado sem êxito.

Assim, evidencia-se que a citação por edital foi deferida sem o efetivo exaurimento dos meios ordinários de localização da parte executada, circunstância que compromete a validade da medida excepcional adotada.

E, conforme visto, o art. 256 do CPC estabelece que a citação por edital somente será cabível quando esgotados todos os meios possíveis para localização do réu. No caso, existindo endereço conhecido, era imprescindível a expedição de carta precatória para tentativa de citação nesse local, antes de se concluir pelo desconhecimento do paradeiro do réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade” (STJ - AgInt no AREsp: 2614361 MT 2024/0129244-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que “a ausência de diligência mínima ao novo endereço informado invalida a citação por edital, porquanto não atendido o requisito de esgotamento dos meios ordinários, comprometendo o contraditório e a ampla defesa”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10121279620258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 25/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2025).

Não se desconhece a possibilidade de aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. Contudo, em se tratando de citação - ato processual de fundamental importância para a garantia do contraditório e da ampla defesa - o prejuízo é presumido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Portanto, reconheço a nulidade da citação por edital realizada nos autos originários, em razão da ausência de esgotamento dos meios possíveis para localização do réu, especificamente pela não expedição de carta precatória para tentativa de citação nos endereços constantes nos autos.

Forte em tais razões,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em consequência,
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a fim de declarar a nulidade da citação por edital realizada nos autos originários, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a adoção das diligências citatórias cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026